Tribunal: TJDFT
Processo: 0754707-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA TELEFÔNICA INOPERANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O autor narrou possuir plano de telefonia móvel vinculado a linha (61) 98127-5131 há mais de dez anos. Apontou que no dia 13/08/2020 seu número ficou indisponível e sem acesso aos serviços de internet móvel. Alegou que no dia 14/08/2020 entrou em contato com operadores da empresa, que asseguraram que o problema iria ser solucionado em breve. Contudo, segundo relatou, no dia 15/08/2020, diante da manutenção da indisponibilidade da rede, o requerente se viu obrigado, durante período crítico de restrições devido a pandemia, a comparecer a uma loja da requerida para tentar solucionar seu problema. Após abertura de reclamação, segundo afirmou, o autor foi surpreendido com a informação de que seu número fora transferido para outro chip. Diante, registrou boletim de ocorrência em delegacia. No entanto, o boletim foi encerrado por ausência de informações específicas e necessárias. Afirmou, ainda, que foram realizadas três compras a débito em sua conta bancária. Aduziu que tentou por inúmeras vezes informações junto à requerida sem sucesso. Alegou que os serviços só foram restabelecidos no dia 29/08/2020. Apontou que, além da fraude, foi contratado sem sua anuência um pacote adicional de internet no valor de R$ 29,99, e que tais valores foram descontados indevidamente de sua conta. Requereu reparação por dano moral, além da condenação da ré em obrigação de fazer, para o fornecimento de informações sobre a transferência fraudulenta do seu número.

2. Trata-se recurso (ID 26553148) interposto pelo autor, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$3.000,00, a título de reparação por danos morais.

3. Nas razões recursais, alega que a ré é maior empresa de telecomunicações do país e que o juízo a quo não considerou as condições socioeconômicas dos envolvidos no momento da prolação do acórdão. Sustenta que o valor arbitrado pelo juízo de origem não é suficiente para compensar todos os dissabores sofridos. Aponta que não foi considerado diversos fatores para quantificar o dano. Assim, aduz ser importante considerar: o fato de que se viu obrigado a comparecer em uma loja da ré durante o período crítico da pandemia; as inúmeras reclamações negando as informações solicitadas; a impossibilidade de registrar boletim de ocorrência diante da ausência do repasse de informações; a ciência da ré quanto aos golpes aplicados e o despreparo diante de tais situações; o fato de que foi cobrado em sua conta item adicional de pacote de internet sem anuência; a invasão de sua conta após a fraude perpetrada; a impossibilidade de comunicação durante 11 dias. Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo frente aos percalços sofridos, carecendo de razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em que pese todos os transtornos narrados, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.

6. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

7. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$3.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.

8. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.